Tribunal: TJBA
Processo: 0000750-30.2011.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000750-30.2011.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: ROSA & CARVALHO LTDA - ME e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CITAÇÃO FRUSTRADA DOS DEMANDADOS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA DO AUTOR NÃO APRECIADO. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DE CAUSA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000750-30.2011.8.05.0154, tendo como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, sendo Apelados ROSA & CARVALHO LTDA - ME E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO.